Tribunal: TJPA
Processo: 0004175-41.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004175-41.2003.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
DAS PRELIMINARES
DE INÉPCIA DA INICIAL, DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO E, DE PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS
.
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO MÉRITO EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA E ADISTRITO AOS LIMITES DO PEDIDO DA INICIAL. HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 –
Da Apelação do autor.
Em suas razões recursais o apelante alega que, o termo inicial para que o Estado do Pará pague os valores referente as parcelas de gratificação de dedicação exclusiva e tempo integral é a partir de janeiro de 1997 e não março de 1998. Questão que será dirimida no decorrer da análise do voto do Estado do Pará.

2 - Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença, necessidade de reforma da sentença nesse aspecto.

3 -
Da Apelação do Estado do Pará
.
das Preliminares
de Inépcia da Inicial e de existência de pedido genérico e indeterminado. É
possível verificar o silogismo entre a narração dos fatos, tendo como premissa a cumulação das vantagens de adicional de tempo integral e dedicação exclusiva, pugnando ainda o pagamento dos valores deixados de ser pagos pelo Estado em virtude de supressão desde 31 de março de 1998 até os dias atuais.

4 - Deste modo, os pedidos aduzidos na exordial não são incompatíveis entre si, estando a exordial perfeitamente inteligível, contendo pedidos certos e determinados, tanto que o Estado do Pará refutou os argumentos ponto a ponto quando da apresentação de sua contestação, inclusive o mérito.
Preliminares rejeitadas.

5 -
Da preliminar de prescrição.
A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida. Precedentes STJ.
Prejudicial de prescrição afastada
.

6 -
Mérito
. Em Ação de Cobrança visando pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

7 - Reconhecimento do direito ao pagamento cumulativo das parcelas de gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva aos servidores da polícia civil substituídos pelo Sindicato autor por meio de Acórdão da antiga Corte Especial deste Tribunal transitado em julgado. Manutenção da sentença de procedência por outros fundamentos.

8 -
Remessa necessária.
Alteração da condenação para limitar o pagamento ao pedido da exordial e anterior à impetração do mandado segurança em que foi reconhecido o direito,
sentença que se revela ultra petita.

9 -
Apelo do Autor conhecido e parcialmente provido
, apenas no que tange a fixação dos honorários

10 -
Apelo do Estado do Pará conhecido e não provido.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO ESTADO DO PARÁ, bem como, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra GILVADO PEREIRA COSTA E OUTROS substituídos pelo
SINDPOL – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juiz de direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação ordinária de obrigação de pagar ajuizada pelos Apelados.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“ISTO POSTO E considerando o que mais consta dos autos,
julgo procedente o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das quantias referentes à vantagem pecuniária denominada GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – SINDPOL/PA, na qualidade de substituto processual dos associados MARIA ROSA DA COSTA RAMOS E OUTROS
(fls. 31/36), nos seguintes períodos: de 31 de março de 1998 até os dias atuais, nos percentuais regulamentados pelo Decreto nº 712/95 a cada um dos servidores associados, ora autores, valores estes que serão acrescidos de juros de mora e correção monetária na forma legal.

Custas pela parte ré. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (§4º, art. 20, CPC). Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente decisão ao duplo grau de jurisdição (art. 475, II, do CPC). P.R.I. Belém-PA, 19 de abril de 2012.” – grifo nosso

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id. 4326183 - Pág. 1/2), tendo o magistrado a quo proferido sentença acolhendo os Embargos para isentar o Estado do Para do pagamento de custas processuais (Id. 4326189 - Pág. 1).

Em seguida, os autores interpuseram recurso de apelação (Id. 4326184 - Pág. 1/5), pleiteando, em síntese, para que a condenação para o pagamento passe a constar a partir de Janeiro de 1997 e não Março de 1998. Afirma que se faz necessária a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 3º do CPC/73. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Igualmente irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a existência de pedido genérico, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. Aduz a ocorrência da prescrição, alegando que não se trata no caso de aplicação da Súmula nº 85 do STJ, tampouco de prestação de trato sucessivo.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, ante a impossibilidade de cumulação das parcelas de tempo integral e dedicação exclusiva, sob o argumento de que os artigos 45 e 69 da Lei Complementar nº 22/94 não estabelecem os critérios a serem observados para concessão das aludidas parcelas, sendo dispositivos de eficácia limitada, carentes de integração normativa.

Alega que a Lei Complementar é clara ao subordinar sua aplicação às previsões do Decreto regulamentador, especificamente os Decretos nº 2.447/94 e nº 712/95, não podendo prevalecer o entendimento de que tais normas invadiram matéria reservada à Lei.

Assevera a necessidade de submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade e que a manutenção da sentença viola as disposições legais acerca da matéria.

Defende ser incabível a aplicação de juros e correção monetária em virtude do principal ser indevido e a reforma do percentual de honorários fixado pelo juízo. Ao final, requer sejam acolhidos os termos do apelo para, proferindo novo julgamento seja proferida nova decisão, acolhendo os argumentos suscitados.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 4326194 - Pág. 1).

Remetidos os autos a esta Corte, foram distribuídos à relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, o qual se julgou impedido para atuar no feito, com fundamento no art. 144, inciso IX do CPC/2015 (Id. 4326198 - Pág. 1). Em seguida os autos foram redistribuídos à minha relatoria (Id. 4326198 - Pág. 3), ocasião em que determinei remessa ao Ministério Público de 2º Grau que emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 4326199 - Pág. 1).

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e da remessa necessária e passo às análises.

DA APELAÇÃO DO AUTOR/SUBSTITUÍDOS

Em suas razões recursais o apelante alega que, o termo inicial para que o Estado do Pará pague os valores referente as parcelas de gratificação de dedicação exclusiva e tempo integral é a partir de janeiro de 1997 e não março de 1998. Questão que será dirimida no decorrer da análise do voto do Estado do Pará.

Destaco que a análise dessa insurgência,
será dirimida no decorrer da análise do voto do Estado do Pará
.

No que tange aos
honorários
advocatícios, estes foram arbitrados em
5
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no
art
. 20, § 4ª do CPC/73.

Entretanto, deve ser e considerado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os
honorários
advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo
art
.
20
, §
4º
do CPC, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.
Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação. 3. Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação em
honorários
advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
4. Agravo regimental conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº 0749411-29.2000.8.06.0001/50000, em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015) – Grifos nossos

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO
20
, §
4º
DO CPC. 1 - O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada. 2- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21; 3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização; 4- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os
honorários
advocatícios. 5-
Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (10%), a título de
honorários
advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados perante esta Câmar
a; 6- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (2016.03996273-53, 165.455, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-10-03). (grifos nossos)

Assim, deve ser reformada a sentença para que os
honorários
advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do
art
. 85, §
4º
, II do CPC/2015.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

DAS PRELIMINARES DE
INÉPCIA DA INICIAL E A EXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO

Em suas razões, o apelante
, alega inépcia da inicial e a existência de pedido genérico e indeterminado, porém, de pronto, observo que não assistir razão, pois, da leitura da peça vestibular, é possível verificar o silogismo entre a narração dos fatos, tendo como premissa a cumulação das vantagens de adicional de tempo integral e dedicação exclusiva, pugnando ainda o pagamento dos valores deixados de ser pagos pelo Estado em virtude de supressão desde 31 de março de 1998 até os dias atuais.

Deste modo, os pedidos aduzidos na exordial não são incompatíveis entre si, estando a exordial perfeitamente inteligível, contendo pedidos certos e determinados, tanto que o Estado do Pará refutou os argumentos ponto a ponto quando da apresentação de sua contestação, inclusive o mérito.

De igual modo, também não vislumbro a existência de pedido incerto e indeterminado vez que o pedido contido na inicial se apresenta claro para reconhecer de forma definitiva a possibilidade da cumulação dos adicionais de tempo e dedicação exclusiva, por conseguinte o pagamento dos valores devidos pelo Estado, e cumulados no período de janeiro de 1997 até a presente data (Id. 4325138 - Pág. 8/9).

Assim,
rejeito as preliminares
de inépcia da inicial e existência de pedido genérico e indeterminado.

DA PREIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Quanto à prescrição também não assiste razão ao recorrente.

Conquanto, alegue que não se aplica ao caso o Enunciado Sumular nº 85 do STJ por não se tratar de prestação de trato sucessivo, não vislumbro ter fluido o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação.

Com efeito, o apelado obteve êxito no
Mandado de Segurança impetrado em 16/11/1998, por meio do qual conseguiu a concessão da segurança pleiteada a partir da impetração, ressalvando os direitos referentes ao período pretérito por intermédio de ação própria, nos termos do v. Acórdão nº 41.861 (Id. 4325140 - Pág. 11/23).

Assim, quanto aos valores referentes ao período anterior à impetração, considerando que não caberia sua cobrança em sede de ação mandamental, ajuizou a ação ordinária em análise, pretendendo o recebimento cumulativo das gratificações de tempo integral e dedicação exclusiva de janeiro de 1997 até o ajuizamento desta em 02/2002, posteriormente desmembrada em 2003 e cadastrada sob a numeração atual (Id. 4325149 - Pág. 28/29).

Inclusive, os autos originários do Mandado de Segurança do qual se originou a presente ação ordinária, transitou em julgado em 17/08/2009, conforme certidão de Id. 6834321 - Pág. 1 dos autos do Proc. 19983004060-7, atual 0002266-67.1998.8.14.0000 – migrado para o PJE.

Sabe-se que o Decreto nº 20.910/1932 que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (...)

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

No entanto, a impetração de Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á (...)

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...)

Desse modo, resta evidente que o prazo prescricional restou interrompido com a impetração da ação mandamental, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental, que no caso se deu apenas em 17.08.2009.

Analisando o caso concreto, considerando que o reinício do lapso prescricional ocorreu apenas no ano de 2009, data do trânsito em julgado do Acórdão nº 41861, não há que se falar em prescrição da ação ordinária ajuizada em 2002.

Preliminar de prescrição
rejeitada.

DO MÉRITO

A questão a ser analisada consiste em verificar se a sentença que reconheceu o direito dos substituídos ao
recebimento cumulativo das parcelas de gratificação de dedicação exclusiva e de tempo integral pelos servidores da Polícia Civil referente ao período de 1997 até o ajuizamento da ação no ano de 2002, em razão do reconhecimento do direito por meio do Acórdão nº 41861.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante os fundamentos da sentença e as razões do apelo, é possível verificar que o caso em tela não se refere ao reconhecimento do direito ao pagamento cumulativo das referidas vantagens, mas à ação ordinária de cobrança do período anterior à impetração do Mandado de Segurança perante o Órgão Especial deste Corte de Justiça (Proc. 0002266-67.1998.8.14.0000 (número antigo 19983004060-7 - LIBRA).

O que se faz necessário, por que, muito embora não esteja claro tal contexto na decisão objeto do apelo, é possível verificar que além da inicial fazer referência ao direito reconhecido pelo Acórdão nº 41861 do Órgão Especial deste Tribunal, traz como pedido o pagamento de parcelas referentes ao período de 1997 até 2002.

Não bastasse, constata-se pelos contracheques dos autores presentes nos autos referente ao ano de 2001, houve o pagamento cumulativo das vantagens de gratificação de tempo integral e de dedicação exclusiva (Id. 4325152 - Pág. 5, Id. 4325152 - Pág. 16, Id. 4325152 - Pág. 19, Id. 4325152 - Pág. 26, Id. 4325152 - Pág. 32, Id. 4325153 - Pág. 5, Id. 4325153 - Pág. 15, Id. 4325153 - Pág. 23, Id. 4325153 - Pág. 29, Id. 4325154 - Pág. 2, Id. 4325154 - Pág. 8, Id. 4325154 - Pág. 10, Id. 4325154 - Pág. 21, Id. 4325154 - Pág. 28, Id. 4325155 - Pág. 6, Id. 4325155 - Pág. 11, Id. 4325155 - Pág. 17, Id. 4325155 - Pág. 28, Id. 4325156 - Pág. 1 e Id. 4325156 - Pág. 4), motivo pelo qual verifico que a presente ação ordinária se refere a tal período anterior à impetração da ação constitucional acima mencionada.

Feitas tais ponderações e esclarecimentos, passemos à análise da controvérsia suscitada no apelo do Estado do Pará.

Um dos argumentos do apelante é de que o Decreto Estadual nº 712/95 extrapolou seu poder regulamentador ao estabelecer os critérios para recebimento das parcelas de gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva, vedando a percepção cumulativa eis que cada uma corresponderia a determinadas categorias.

Contudo, como já pontuado anteriormente, tal discussão não cabe nesta ação, não havendo como prosperar as alegações do recurso, uma vez que tendo sido o direito dos substituídos reconhecido na ação mandamental e diante da vedação contida nas Súmulas 269 e 271 do STF, o SINDPOL ingressou com a presente ação de cobrança com o intuito de alcançar o pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandamus (Proc. 19983004060-7, atual
0002266-67.1998.8.14.0000
–
migrado para o PJE
), devendo o pedido contido na exordial ser acolhido para condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas pretéritas referentes ao período a partir de janeiro de 1997.

Ressalte-se mais uma vez que o direito à percepção cumulativa de tempo integral e dedicação exclusiva já foi reconhecido judicialmente em sede de mandado de segurança com decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, cujo conteúdo não pode mais ser modificado ou reexaminado nesta ação ordinária.

Releva ainda destacar o reconhecimento de tal direito pela própria parte dispositiva do v. Acórdão nº 41.861.

Portanto, resta claro o direito dos apelados ao recebimento dos valores pretéritos ao mandamus, devendo ser acolhido o pedido contido na exordial referente ao período de 1997 a 2002, não podendo ser novamente apreciada a legalidade do recebimento cumulativo, pois incabível a apreciação no mérito deste recurso, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência desta Corte de Justiça:

REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. SÚMULA 383/STF. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ. 2.
O direito dos apelados já foi alvo de discussão nos autos do Mandado de Segurança nº 2000.3000093-9, cuja decisão transitou em julgado em 2010, de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa ao manto da coisa julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3
. Reexame necessário e apelação cível desprovidos. (TJPA 2017.00908829-97, AC. 171.345, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/03/2017, Publicado em 10/03/2017) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INTEGRALIDADE DA PENSÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAR À MODULAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. À UNANIMIDADE. 1 - Ação Ordinária de Cobrança de Diferença de Pensão por Morte. Direito à integridade do valor já reconhecido em sede de mandado de Segurança. 2 - Alegação de que houve excesso na concessão da pensão à beneficiária, para utilização de parâmetros equivocados ao fundamentar a sentença no art. 40, §4º e §5º da CF/88, em detrimento do disposto na Lei Municipal 7502/90 e Resolução 05/91 CP-IPMB, aduzindo ser devido somente o valor correspondente a 60% (sessenta porcento) da totalidade da última remuneração ou proventos recebidos pelo de cujus. 3 - Descabimento da insurgência. Sentença sem indicação aos §§ 3º e 4º do art. 40 da CF/88, o que contraria a alegação do Apelante de que houve interpretação enviesada e extensiva de referidos dispositivos. Inexistência de vícios na sentença, mormente por encontrar-se o pleito acobertado pela segurança jurídica refletida pela coisa julgada, tentativa de rediscussão do mérito da ação mandamental, hipótese incabível na espécie. 4 -
A questão debatida nos presentes autos corresponde apenas à cobrança de diferenças retroativas referentes ao direito já reconhecido na ação mandamental (Proc. 1999.1.30996-4), a qual se encontra acobertada pela coisa julgada material, não cabendo, portanto, a discussão de matéria superada
. 5 - Não cabimento do questionamento sobre o direito ao valor integral da pensão, uma vez que referida questão já fora exaurida em sede de mandado de segurança. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. 7-Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para adequação dos consectários legais. À unanimidade (TJ/PA, 2018.03280980-97, 194.394, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17) – grifo nosso

Em igual direção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada
.
2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. Recurso Especial não provido. (REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) – grifo nosso

Desse modo, não obstante as razões do apelo e as razões da sentença recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, porém por outro fundamento, conforme as razões acima delineadas, constatando-se que nessa ação, o sindicato autor apenas pleiteia a cobrança de valores pretéritos à impetração do mandamus que reconheceu o direito do recebimento da referida verba, não cabendo aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada, razão pela qual nego provimento ao apelo do Estado do Pará.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Remessa Necessária com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-la, verifico que a sentença ora
reexaminada se revela ultra petita, uma vez que o pedido inicial é de reconhecimento do pagamento cumulativo das gratificações no período de janeiro de 1997 até a data do ajuizamento da ação em fevereiro de 2002, tendo o magistrado julgado procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva de 31/03/1998 até os dias atuais, qual seja a data em que foi proferida a sentença (28/10/2010), acabando por impor ao Estado do Pará o pagamento de período além do que foi requerido pelos autores, portanto, merecendo alteração.

Nesse aspecto, é necessário tecer algumas considerações fáticas acerca do período que deve ser reconhecido nesta demanda.

Primeiro ponto de destaque é o pedido da inicial para pagamento dos valores referentes ao período de janeiro de 1997 até a data do ajuizamento da ação no ano de 2002. Todavia, conforme cópia do v. Acórdão nº 41.861 juntada aos autos, a segurança foi concedida em 28/03/2001, reconhecendo o direito a partir da impetração no ano de 1998, restando implementado o pagamento das duas gratificações cumulativamente em abril/2001, como se verifica das cópias dos contracheques juntados com a exordial.

Inclusive, nos autos do mandado de segurança originário, mais especificamente na petição do Sindicato apelado requerendo o cumprimento de sentença (Id. 6834322 - Pág. 2 dos autos do Proc. 19983004060-7), constata-se que a segurança foi implementada e incorporada a respectiva vantagem naquele período.

Assim, diante das provas acima destacadas, não há como ser acolhido o pedido para pagamento da gratificação de tempo integral até o ano 2002, muito menos até o ano de 2010 como reconheceu a sentença reexaminada.

Concluindo, em remessa necessária, por verificar que se tratam os autos de ação ordinária de cobrança de período anterior à impetração de ação mandamental, nos termos do pedido inicial e, ainda, em observância ao período em que a segurança foi concedida, qual seja, a partir do ano de 1998, bem como a data que foi implementada e à prescrição quinquenal dos débitos da Fazenda Pública, deve ser reformada a sentença para reconhecer a procedência do pedido no período de janeiro de 1997 a novembro de 1998.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, apenas para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, reconhecendo o direito ao pagamento da gratificação de tempo integral do período de janeiro de 1997 a novembro de 1998, devidamente atualizado na forma da lei por ocasião da liquidação de sentença.

É o voto.

PRIC.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022